Tribunal: TJDFT
Processo: 0727132-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727132-19.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS PACIENTE: LEANDRO CLAUDIO SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Gregório Wellington Rocha Ramos, OAB-DF 30.526, em favor de LEANDRO CLAUDIO SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que nos autos no 0716906-71.2022.8.07.0005, acolheu representação da autoridade policial e pedido do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva do paciente, réu por suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), negando seus sucessivos pedidos de revogação da custódia cautelar. Alega o impetrante, em síntese, que o acusado é primário enquanto a vítima registra antecedentes criminais e que a prisão preventiva não se justifica, uma vez que o paciente tem interesse em se defender da acusação. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (prisão domiciliar). Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de homicídio qualificado, além de hediondo, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria ressaem dos autos, tanto que embasaram o recebimento da denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, a prognosticar periculosidade latente do acusado, e para garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do acusado do distrito da culpa. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. O fato de o acusado ser primário e a vítima registrar antecedentes criminais, por si só não favorece o acusado, tampouco elide a possibilidade da decretação de prisão preventiva. Não bastasse, o acusado está foragido desde a prática do crime, o que igualmente justifica e recomenda a prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da aplicação da lei penal. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR